Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – REVOGAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) – EXISTÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA PELO CONGRESSO NACIONAL e RECOMENDAÇÃO DO CNJ – PROIBIÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AGRAVAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU IRRAZOABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE DESQUALIFICAR O ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIAS MUITO ANTERIORES AO PERIODO DE PANDEMIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ilegalidade, irregularidade ou irrazoabilidade da decisão que revogou a determinação de desocupação do imóvel localizado em shopping center, sobretudo em razão do estado de pandemia que assolava a população mundial, tanto que foi decretado pelo Congresso Nacional o estado de calamidade pública, e, ainda, houve recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, sobretudo quando a empresa devedora já se encontra em recuperação judicial; todavia, não há impedimento que o Magistrado “a quo”, com a autonomia de que goza, reaprecie a questão, durante a instrução do feito, inclusive proponha acordo para desocupação voluntária”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
. (Atual denominação social de Pereira Cardoso & Cardoso Ltda.),
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1008383-69.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.,
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega ausência de análise de todos os pontos elencados no Agravo de Instrumento, alegando ser inquestionável o dever de analisar questões importantes para o deslinde do feito, dentre elas, aponta o disposto no artigo 6º, § 1º da Lei n. 11.101/2005, o qual é explicito no sentido de que a Ação de Despejo por Denúncia Vazia tem características de demanda de quantia ilíquida, não se submetendo ao regime de Recuperação Judicial.

Defende que “(...) não restam dúvidas de que a ação de despejo que não esteja cumulada com cobrança não se sujeita à suspensão da Lei n. 11.101/2005, seja pela ausência de crédito sub judice, seja pela prevalência do direito de propriedade daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, sobre o da preservação da empresa, eis que este último não pode se fundar no sacrifício do direito do locador sobre seu imóvel, privilegiando o locatário inadimplente frente àquele que cumpre com suas obrigações”. (ID. Num. 75271574 – pág. 7)

Argumenta, ainda, “(...) Ausência de Análise da Ilegalidade da Revogação da Liminar de Despejo – Direito de Propriedade (Art. 5º, caput, CF/88 – Recomendação nº 63 do CNJ – Ausência de Efeito Vinculante – Não Aplicação ao Caso Concreto” e “(...) Ausência de Análise quanto ao Preenchimento dos Requisitos Legais para Deferimento da Liminar de Despejo – Art. 59, §1º, incisos VIII, da Lei nº 8.245/91.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir as omissões apontadas e DAR PROVIMENTO ao agravo, cassando a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos a medida liminar de despejo anteriormente deferida pelo Juízo “a quo”.

Pede que “(...) o art. 6º, §1º; art. 49, §3º; todos da Lei 11.101/2005; e que os artigos 56, § único, 57 e 59, §1º, VIII, todos da Lei nº 8.245/91; e, que o art. 5º, caput, CF/88, sejam todos pré -questionados explicitamente”. (ID. Num. 75271574 – pág. 12)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (Atual denominação social de Pereira Cardoso & Cardoso Ltda.),
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1008383-69.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
,
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DEFERIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – REVOGAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19) – EXISTÊNCIA DE ATO NORMATIVO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA PELO CONGRESSO NACIONAL e RECOMENDAÇÃO DO CNJ – PROIBIÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AGRAVAMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU IRRAZOABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade, irregularidade ou irrazoabilidade da decisão que revogou a determinação de desocupação do imóvel localizado em shopping center, sobretudo em razão do estado de pandemia que assolava a população mundial, tanto que foi decretado pelo Congresso Nacional o estado de calamidade pública, e, ainda, houve recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, sobretudo quando a empresa devedora já se encontra em recuperação judicial; todavia, não há impedimento que o Magistrado “a quo”, com a autonomia de que goza, reaprecie a questão, durante a instrução do feito, inclusive proponha acordo para desocupação voluntária”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante, até mesmo porque os julgados trazidos nestes Embargos de Declaração são muito anteriores ao período de pandemia que assola a população mundial, e, especificamente, o Brasil de forma devastadora. Assim, não prevalece, a meu viso, o entendimento defendido, com base em impedimento constante da Lei de regência (Lei n. 11.101/2005), para tentar evitar a suspensão do despejo.

Com esses apontamentos, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)Após a devida análise, malgrado os argumentos lançados pela parte Agravante, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado, pois não há qualquer irregularidade e/ou ilegalidade da decisão que, considerando o estado de pandemia que acomete à população mundial, revogou a medida de urgência anteriormente deferida, com base no período excepcional (estado de calamidade) decretado pelo Congresso Nacional, e também em consonância com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19”.

E para sacramentar tal posicionamento, verifica-se a grande dificuldade financeira que afeta ao setor lojista, sobretudo o que labora em shooping centers, como é o caso da parte Agravada, que tiveram suas atividades paralisadas por longo período. Somado a isso, existe ainda o fato da Agravada estar em recuperação judicial.

Com tais apontamentos, considero pertinente a decisão combatida, cujos trechos transcrevo:

“(...) somente o fato de estar a empresa em recuperação judicial não suspende a ação de despejo, uma vez que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, prevalece o direito de propriedade do credor locatário, sendo inaplicável a exceção prevista no § 3º do artigo 49 da Lei 11.101 /2005. Porém, no caso concreto há que se levar em consideração a Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, no Ato Normativo nº 0002561-26.2020.2.00.0000, que diante do Estado de Calamidade Pública decretado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, ante o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 e Coronavirus SARS-CoV–2, a fim de minimizar os efeitos econômicos decorrente do fechamento de parte do comercio e estagnação da economia, exarou medidas mitigadoras de impacto a serem adotadas no âmbito do Poder Judiciário. No artigo 6º da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Dessa forma, considerando os impactos econômicos que a população em geral vem sofrendo com as medidas de distanciamento imposta para a contenção da propagação do vírus, e ainda, o impacto que uma empresa tem, no seu funcionamento, até mesmo para a manutenção de empregos, em especial no caso em questão em que já fora ajuizada ação de recuperação judicial, faz-se necessária uma análise com maior cautela do pedido formulado pelo autor, visando, neste momento, resguardar a economia em geral, em detrimento dos interesses de um particular, a fim de que a coletividade seja beneficiada no futuro. No caso dos autos, há que se levar em consideração o momento único que os empresários vem enfrentando, e a fim de evitar que as empresas entrem em colapso, protegendo a economia do país, para que a autora garanta melhores resultados para a sua reestruturação, mantendo sua atividade empresarial, e como consequência gere tributos essenciais à manutenção dos serviços públicos, postos de trabalho, renda, circulação de bens, entendo por bem REVOGAR a tutela de urgência concedida durante o período expecional de Pandemia do Novo Coronavirus, causador da Covid-19, enquanto houver reconhecimento do Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional”.

Assim, constata-se a possibilidade de revogação, em razão de todo o exposto, e também para o fim de se manter, ao menos na época da decisão, o isolamento social necessário para que a pandemia não se alastrasse ainda mais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Deferimento da liminar condicionada ao pagamento da caução. Volta-se o agravante contra a decisão que suspendeu a tutela de urgência deferida anteriormente, em razão da pandemia do COVID 19, eis que o CNJ emitiu parecer no sentido de recomendar ao Juízes um cuidado maior em caso de deferimento de liminar de despejo. Verifica-se que o autor não logrou êxito em providenciar a tempo o depósito da caução. Nas ações de despejo, o locador possa pleitear concessão de liminar, quando o inquilino deixa de pagar aluguel, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (§1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/91), o que não foi feito. Desse modo, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, convém que o processo prossiga com a execução da liminar suspensa. Manutenção da decisão. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJ-RJ - Agravo n. 0043048-09.2020.8.19.0000 – Relatora: Desa. Margaret de Olivaes Valle dos Santos – Julgado em 05/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3º, art. 96). 2.
Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.
3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias”. (N.U 1006864-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) –
destaquei”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021